Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001805-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE JAIME DA SILVA - CPF: 023.703.631-26 (APELANTE), JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 036.522.121-00 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), violação de domicílio (art. 150, §1º, do Código Penal), vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), com pena total fixada em 2 anos, 4 meses e 20 dias de detenção, além de 2 meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e reparação de danos de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade do processo por ausência de audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha;

(ii) determinar a aplicabilidade do princípio da consunção ao crime de violação de domicílio; e

(iii) analisar eventual
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha não é obrigatória, salvo manifestação expressa da vítima quanto ao desejo de retratação antes do recebimento da denúncia. No caso, não houve manifestação inequívoca da vítima, que ratificou as declarações contra o réu em juízo, confirmando a ameaça sofrida. Inexiste nulidade.

4. O princípio da consunção é inaplicável ao crime de violação de domicílio, pois o ingresso na residência da vítima foi uma conduta autônoma, com desígnios próprios, não se configurando como meio necessário para os demais crimes de ameaça e vias de fato. A invasão teve dolo específico e foi realizada com violência.

5. Na dosimetria da pena, o juiz considerou a maior reprovabilidade da conduta, especialmente pela intensidade do dolo e pelo descaso com a ordem judicial, não configurando
bis in idem
. A majoração das penas-base foi fundamentada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando-se os parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha só é obrigatória em caso de manifestação expressa da vítima quanto à intenção de retratação antes do recebimento da denúncia.

2. O princípio da consunção não se aplica ao crime de violação de domicílio que é praticado de forma autônoma e com dolo específico.

3. A consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis na dosimetria da pena não configura
bis in idem
, desde que sejam adequadamente fundamentadas e observem os parâmetros de proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 102, 147 e 150, §1º; Lei 11.340/06, arts. 16 e 24-A; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 27.317/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 17.05.2012; STJ, HC 96.601/MS, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, j. 16.09.2010; STJ, AgRg no REsp 1687688/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJMT, APL 0029254-74.2017.811.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUE JAIME DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a denúncia
para
condená
-lo pela prática dos delitos tipificados nos
art. 147
(ameaça)
e 150, §1º
(violação de domicílio)
do Código Penal,

art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
(vias de fato - por duas vezes) e
art. 24-A da Lei 11.340/0
6 (descumprimento de medida protetiva), à pena total de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e
02 (dois) meses de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
(
vide
ID. 207065004).

Em suas razões recursais de ID. 207065015,
JOSUE JAIME DA SILVA,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna,
preliminarmente
, pela
absolvição quanto ao crime de violação de domicílio
, sustentando a aplicação do princípio da consunção. Ainda em sede preliminar, requer a
declaração de nulidade do feito
pela não realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/06.

No
mérito
, postula a
readequação da pena-base
, alegando a ocorrência de
bis in idem
na análise da circunstância judicial da culpabilidade.

Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento das penas aplicadas aos delitos de descumprimento de medida protetiva e vias de fato
, aduzindo que houve majoração da pena-base sem a identificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por fim,
ainda em caráter subsidiário
, pleiteia a
aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima
ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 207065019). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 213138191.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
JOSUE JAIME DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no
art. 24-A da Lei n. 11.340/06, nos arts. 69, 147, 150, § 1º, do CP, e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41,
em razão dos seguintes fundamentos:

“(...) porque em 14/11/2.020, durante o dia, na residência da vítima, localizada na Rua Consolação, nº 479, Bairro Jardim Pioneiro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Joana dos Santos Oliveira no processo 1010779-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher; com atos e ações, com emprego de violência, sem autorização e contra a vontade expressa, entrou e permaneceu na casa da ex-companheira Joana dos Santos Oliveira; com chutes, apertos e empurrões, praticou vias de fato contra a ex-companheira Joana dos Santos Oliveira e contra a sogra Maria Aparecida dos Santos Oliveira; e, com atos, ações e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Joana dos Santos Oliveira, conforme BOPJC 2020.279023 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima foram casados por dezessete anos, tinham três filhos e estavam separados. Consta que o denunciado não aceitava a separação. Consta que haviam medidas protetivas de afastamento do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Joana dos Santos Oliveira no processo 1010779-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive consta a citação dele no ID 34272583.

No dia, hora e local dos fatos, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Joana dos Santos Oliveira no processo 1010779-10.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem autorização e contra a vontade expressa e tácita da vítima Joana, o denunciado foi na residência dela, xingou-a de biscate, vagabunda, disse que ela não prestava, disse que pegaria os filhos, empurrou-a, derrubou-a no chão, chutou-a, apertou as mãos dela e empurrou a vítima Maria Aparecida dos Santos.

Em defesa, a vítima Joana disse que quebraria o carro dele. O denunciado disse que se ela quebrasse o carro dele, ela iria ver o que aconteceria com ela e saiu do local.

Depois, o denunciado ligou para a vítima Maria Aparecida e disse que se a vítima Joana comunicasse a polícia, ele iria difamá-la porque tinha fotos íntimas dela. A vítima representou criminalmente o denunciado.

Interrogado, o denunciado negou ter agredido a vítima, mas confessou que xingou-a.”
(
Cf
. ID. 207071167).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos elencados na denúncia e a autoria imputada a
JOSUE JAIME DA SILVA
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA:

A Defesa sustenta, em preliminar, a
nulidade do feito pela não realização da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06
, argumentando que a vítima teria manifestado desejo de se retratar ainda na fase inquisitorial.

Não obstante os judiciosos argumentos ministeriais, com a devida vênia,
entendo que não merece acolhimento a nulidade suscitada
.

Diz o dispositivo legal supramencionado da Lei Maria da Penha que:

“
Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
.”

A partir da disposição legal acima colacionada,
pode-se concluir que a realização do referido ato não é de natureza obrigatória
.

Ademais, a realização dessa audiência depende de prévia manifestação da parte ofendida, antes do recebimento da denúncia, sobre a sua intenção de se retratar.

Portanto, somente após a demonstração desse elemento volitivo, emanado pela vítima, é que o Juízo deverá designar a audiência para sanar as dúvidas acerca do seu real desejo quanto à continuidade da ação penal.

Aliás,
não faria sentido o entendimento diverso
, ou seja,
sobre a obrigatoriedade da realização da referida audiência
,
porque essa interpretação soaria como um estímulo à retratação da vítima, quando a intenção do legislador, ao prever a designação do mencionado ato, não é outro senão a de que tal vontade seja colhida diretamente pela autoridade judiciária
,
a qual deverá analisar se ela emana de interesse legítimo
,
evitando-se que seja externada sob a influência de qualquer tipo de vício
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

“PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. EX-NAMORADOS. APLICABILIDADE. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento jurisprudencial no sentido de que a ameaça cometida por ex-namorado que não se conforma com o rompimento do vínculo configura violência doméstica, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06.II.
A audiência preliminar é providência que somente se justifica quando a vítima manifesta interesse em se retratar de eventual representação antes do recebimento da denúncia. Precedentes.
III. Realizada tal audiência sem a referida manifestação, tendo a vítima, na ocasião, reafirmado o propósito de prosseguir na ação, mostra-se irrelevante a presença ou não do paciente.IV. Recurso desprovido.”
(STJ. RHC 27.317/RJ. Relator Min. Gilson Dipp, Quinta Turma. Julgado em 17/05/2012, DJe 24/05/2012; g. n.).

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. AUDIÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI 11.340/06. OBRIGATORIEDADE APENAS NO CASO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA VÍTIMA EM SE RETRATAR. (...).
3. A obrigatoriedade da audiência em Juízo, prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340/06, dá-se tão somente no caso de prévia manifestação expressa ou tácita da ofendida que evidencie a intenção de se retratar antes do recebimento da denúncia.
4. Habeas corpus denegado".
(STJ. HC 96.601/MS. Relator Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma. Julgado em 16/09/2010, DJe 22/11/2010; g. n.).

Assim, diante desses aspectos, no caso em tela, ao contrário do alegado pela defesa,
não há nos autos manifestação inequívoca da vítima no sentido de se retratar da representação ofertada
, eis que
a mera afirmação em sede policial de que "
não queria mexer com isso
" não constitui retratação formal
.

Ao contrário,
quando ouvida em juízo
,
a vítima ratificou as declarações anteriores e confirmou a ocorrência dos fatos
, inclusive afirmando expressamente que "
o acusado lhe proferiu uma ameaça, e por isso ficou com medo
".

A par disso, como bem salientado pelo Ministério Público,
tratando-se de ação penal pública condicionada à representação
,
não se admite retratação após o recebimento da denúncia
, conforme art. 102 do Código Penal.

Com efeito,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

II) DO MÉRITO:

II.a. Da alegada consunção do crime de violação de domicílio:

Superada a preliminar arguida, pugna pela
absolvição quanto ao crime de violação de domicílio
(art. 150, §1º, CP), sustentando a aplicação do
princípio da consunção
, sob o argumento de que o ingresso na residência da vítima teria se constituído mero meio para a execução dos demais delitos, especialmente para tentar pegar os filhos do local e praticar as agressões.

Após minuciosa análise dos autos,
verifico que tal tese não merece prosperar
.

Não desconhece que, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES COM DIFERENTES OBJETOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de inexistir qualquer obstáculo para a aplicação do princípio da consunção quando restar confirmado, mediante a análise dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, que um crime foi utilizado como instrumento para a prática de outro, mesmo que os delitos tutelem bens jurídicos diversos. Precedentes.
2.
In casu, constatada a ausência de desígnios autônomos entre os crimes tipificados nos arts. 250, § 1º, inciso II, alínea a, e 339 do CP, inexiste qualquer vedação para a aplicação da consunção entre os delitos.
3. Se o Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório existente nos autos, concluiu pela aplicação do princípio da consunção ao caso em exame, descabe a esta Corte Superior desconstituir tais fundamentos, pois tal exame exigiria uma avaliação mais detalhada e aprofundada de todo contexto fático-probatório, inviável de ser realizada por meio do julgamento do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(STJ. AgRg no REsp: 1687688 SC 2017/0191276-4. Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma. Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: DJe 29/08/2018; g. n.).

Portanto, para o reconhecimento da consunção de delitos,
é necessária a presença de unidade de desígnios na prática das condutas, o que inexistiu na espécie
, porquanto
o ingresso forçado na residência da vítima constituiu conduta autônoma e independente, com desígnios próprios, não podendo ser considerado meio necessário para a prática dos demais delitos
.

In casu
, o conjunto probatório demonstra que
JOSUE JAIME DA SILVA
, em flagrante descumprimento às medidas protetivas vigentes, dirigiu-se à residência da vítima
Joana dos Santos Oliveira
, retirou o portão e invadiu o local de forma violenta, onde passou a proferir xingamentos e ameaças, além de agredir fisicamente tanto a ex-companheira
Joana dos Santos Oliveira
quanto sua genitora, a igualmente vítima
Maria Aparecida dos Santos Oliveira
.

Destaco, nesse ponto, as contundentes declarações da vítima
Joana dos Santos Oliveira
:

"(...) Que o acusado não respeitou as medidas protetivas e entrou em sua casa; Que o acusado parou o carro na rua e já começou a lhe xingar; Que pediu para o acusado ir embora devido às medidas protetivas; Que o acusado tirou o portão, entrou na casa e afirmou que levaria as crianças (...)".

Como se constata, a violação de domicílio não constituiu meio necessário para a prática dos demais crimes, mas sim
conduta autônoma praticada com dolo específico de ingressar na residência da vítima contra sua vontade expressa
, inclusive retirando o portão para tanto.

Desse entendimento não destoa esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS - ESPOSA E FILHA), AMEAÇA (VÍTIMA – ESPOSA) E RESISTÊNCIA - EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE – CRIMES INDEPENDENTES - AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA APÓS AS LESÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Se a ameaça de morte foi posterior à lesão corporal, não tendo sido etapa de preparação ou execução desta, afasta-se a incidência do princípio da consunção.”
(TJ/MT. APL: 00292547420178110055 MT. Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 07/12/2018; g. n.).

Logo, no presente caso,
descabe cogitar a incidência do princípio da consunção
,
devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória contra JOSUE JAIME DA SILVA.

II.b. Do pedido de reforma da dosimetria da pena:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante questionando a
dosimetria da pena
, pleiteando sua
reforma
para
readequar pena-base
, alegando a ocorrência de
bis in idem
na análise da circunstância judicial da culpabilidade (art. 59, CP), uma vez que o magistrado singular teria valorado negativamente elementos que já compõem a própria culpabilidade como categoria dogmática do crime -
imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
.

Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento das penas aplicadas aos delitos de descumprimento de medida protetiva e vias de fato
, aduzindo que ter havido majoração da pena-base sem a identificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em violação ao sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal;

Ainda em caráter subsidiário
, pleiteia a
aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base
, argumentando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para a adoção de fração diversa.

Eis que assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à dosimetria das penas:

“(...)

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual chega-se à reprimenda de
03 (três) meses de detenção.

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A pena prevista para o crime de violação de domicílio (Artigo 150, § 1º, do Código Penal) é de
detenção, de 06 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavoráveis ao agente
, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se, portanto, à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tal razão,
agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA:

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime,
é inerente ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências,
por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
01 (um) ano
e
06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
.

DO DELITO DE VIAS DE FATO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA:

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não existem dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria,
é a de 01 (um) mês de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena
em 01 (um) mês de prisão simples.

DO DELITO DE VIAS DE FATO CONTRA A VÍTIMA MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA:

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três)

meses.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta social
e
personalidade
do acusado não existem dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo do crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria,
é a de 01 (um) mês de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena
em 01 (um) mês de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.”
(
Cf
. ID. 207065004).

Com essas considerações, denoto, sem maiores delongas,
não prosperar a tese de
bis in idem
na análise da culpabilidade
.

Isso porque, a
culpabilidade
prevista no art. 59 do Código Penal, como circunstância judicial,
refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, à maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente
,
e não aos elementos estruturais do conceito analítico de crime
.

Dito isso, extrai-se do cálculo dosimétrico que
o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a maior reprovabilidade da conduta de
JOSUE JAIME DA SILVA
,
destacando a intensidade do dolo e o contexto dos fatos
, em que o ora Apelante,
não satisfeito em descumprir as medidas protetivas
,
ainda invadiu a residência da vítima
Joana dos Santos Oliveira
de forma violenta, a agrediu e ameaçou, demonstrando total descaso com a ordem judicial e com a integridade física e psicológica das ofendidas,
Joana dos Santos Oliveira
e
Maria Aparecida dos Santos Oliveira
.

Não há, portanto, que se falar em
bis in idem
, já que a análise realizada pelo juízo singular focou no maior grau de reprovabilidade da conduta, e não nos elementos estruturais da culpabilidade como categoria dogmática.

Outrossim,
não assiste razão à defesa no que toca a arguição de que
as penas-base dos delitos de vias de fato e descumprimento de medida protetiva teriam sido fixadas acima do mínimo legal sem fundamentação adequada
.

Da análise da sentença, observo que a magistrada fundamentou adequadamente a fixação das penas-base acima do mínimo legal,
considerando desfavoráveis a
JOSUE JAIME DA SILVA
as circunstâncias da culpabilidade e dos motivos do crime
, dado que o contexto dos fatos demonstra maior reprovabilidade da conduta, tendo o Réu agido com intenso dolo ao descumprir ordem judicial e agredir duas vítimas (ex-companheira e sua genitora), movido por sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento.

Nessa ordem de pensar,
melhor não assiste à defesa ao pleitear
, subsidiariamente,
a aplicação das frações de 1/6 ou 1/8 para o aumento da pena-base
.

Embora o Código Penal não estabeleça critério matemático fixo para valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do STJ, tem adotado parâmetros objetivos visando conferir maior segurança jurídica e proporcionalidade às decisões. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" ( AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6. Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/02/2023, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; g. n.).

Portando, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, são considerados razoáveis dois critérios principais de aumento para cada circunstância judicial desfavorável:
1/6 sobre a pena mínima
ou
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
. A adoção de fração diversa, embora possível, demanda fundamentação concreta e específica.

A seu turno,
esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado
no sentido de que,
para cada circunstância judicial desfavorável
,
mostra-se razoável o aumento de 1/6 sobre a pena mínima
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). 1.1. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. NE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO § 2º, VI, ART. 121, DO CP. 1.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVIABILIDADE. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP DEPRECIADAS MEDIANTE FIUNDAMENTAÇÃO CORRETA. 1.3.
QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASILAR DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA NO DELITO. FRAÇÃO ADEQUADA. SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ENUNCIADO Nº. 39 TCCR//TJMT.
2. FRAÇÃO REDUTORA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA READEQUAÇÃO. PERTINÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, EM FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO. ÍNDICE READEQUADO. PRECEDENTES DO STJ. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA EM 1/3 MANTIDA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. VÍTIMA ATINGIDA POR QUATRO GOLPES DE FACA. PRECEDENTES STJ. 4. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Se o magistrado na 1ª fase da pena, ao depreciar os vetores da culpabilidade do agente, diante dos múltiplos golpes de faca contra a vítima em região vital e, dos motivos do crime, vez que o acusado estava motivado por ciúmes, além de a fundamentações ser idônea, não há qualquer ocorrência do ne bis in idem com a qualificadora descrita no § 2º, inc, VI do art. 121 do CP, a qual para a sua configuração, basta que o delito seja praticado no âmbito das relações domésticas. 1.2. Afigura-se idôneo o aumento promovido pelo sentenciante em face das circunstâncias do crime do art. 59 do CP, se o acusado, portando uma faca, enfurecido, pratica o crime na presença de terceira pessoa colocando em risco a vida/integridade física e psíquica desta.
1.3. Uma vez que não existe critério aritmético aplicável para o Juiz promover o aumento na 1ª fase da pena, cada circunstância judicial, poderá ser depreciada de maneira distinta, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se que, na hipótese, a fração de aumento empregada, de 1/6 sobre a pena mínima cominada, revela-se escorreita (Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT). 2. Conquanto a legislação não estabeleça frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada.
Se patente que o índice utilizado não é proporcional, readéqua-se a pena intermediaria, para minorá-la na exata fração de1/6 sobre a pena-base. 3. Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao apelante fração redutora de 2/3, contrariamente à fixada pelo magistrado sentenciante, de 1/3. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.”
(TJ/MT. AP. 10044563220218110042 MT. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/11/2022, Data de Publicação: 09/11/2022; g. n.)

No caso em análise, observo que a magistrado singular,
ao fixar a pena-base para o crime de ameaça
(pena de 01 a 06 meses de detenção),
identificou uma circunstância desfavorável (culpabilidade)
e aumentou em 01 mês a pena mínima,
o que corresponde exatamente à fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

De igual modo,
para o crime de violação de domicílio qualificada
(pena de 06 meses a 02 anos de detenção),
considerou a mesma circunstância desfavorável
e aplicou aumento proporcional de 10 dias,
também aproximado ao patamar de 1/6
.

Destarte, constato que a dosimetria realizada pela magistrada singular observou criteriosamente os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, aplicando aumentos proporcionais e fundamentados para cada circunstância judicial desfavorável identificada,
sem excessos ou arbitrariedades
.

Tenho que a metodologia empregada, além de matematicamente correta, atende aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, pois considera as peculiaridades do caso concreto e a extensão da reprovabilidade da conduta sem extrapolar os parâmetros jurisprudencialmente aceitos.

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer erro ou desproporcionalidade na dosimetria da pena realizada pela magistrada
,
não havendo qualquer reparo a ser feito
.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
JOSUE JAIME DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024